Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746636-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME AGRAVADO: SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BANCO SOFISA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em desfavor de SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA e BANCO SOFISA S.A. (proc. no 0703028-32.2020.8.07.0011), requerida para que seja determinada a baixa do protesto junto ao Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos e Documentos do Distrito Federal, bem como a retirada do nome do autor/agravante do cadastros de proteção ao crédito. Aduz o agravante, em síntese, que efetuou compra de mercadoria perante a 1a agravada em outubro de 2019, a qual encaminhou os produtos desacompanhados dos boletos para a realização do pagamento (4); que em janeiro de 2020 recebeu do Cartório o 1o boleto vencido/protestado; que prontamente adimpliu o montante e, em seguida, entrou em contato com a 1a agravada, a qual informou os dados bancários para que o agravante efetuasse o pagamento de um segundo boleto protestado; que em seguida verificou que o protesto era relativo apenas ao 1o boleto; que após a quitação dos referidos boletos, não mais conseguiu contato com a 1a agravada para que esta encaminhasse a carta de anuência, a fim de que pudesse providenciar a baixa do protesto. Afirma que não sabe qual é a relação entre a 1a agravada, a BRR Fomento Mercantil, titular da conta bancária na qual foi depositado o valor relativo ao pagamento do boleto, e o 2o agravado - Banco Sofisa S.A, responsável pelo protesto; que todos os boletos foram pagos e que até a presente data seu nome continua indevidamente negativado e o título protestado. Esclarece que, diante do impasse, ajuizou a ação na origem, cuja tutela de urgência foi indeferida por considerar não comprovado o pagamento do título protestado. Pugna pela reforma da r. decisão agravada, por entender que a documentação colacionada aos autos comprova o pagamento dos boletos, o que preenche o requisito da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência. Quanto ao perigo de dano, afirma que, por estar com o nome indevidamente negativado/protestado, está impedido de obter crédito, o que é essencial para a sua atividade comercial. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a imediata baixa do protesto junto ao Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos e Documentos do Distrito Federal, bem como a imediata retirada do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs nos 20798626 e 20798627. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência de probabilidade do direito/de provimento do recurso, a ensejar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, de natureza satisfativa. Isso porque, em juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, não há prova idônea quanto ao pagamento do título protestado. Veja-se que o documento que o agravante apresenta para tanto é um comprovante de transação bancária relativo à transferência para a conta corrente da empresa BRR Fomento Mercantil, cujo papel na transação não está esclarecido. Além disso, a cadeia de e-mails trocados entre o administrador do agravante e preposta da primeira agravada, aliado a indícios de que a empresa destinatária da transferência bancária seja parceira comercial do apresentante/credor do título protestado – Banco Sofisa S.A, não são suficientes a ponto de ensejar o deferimento do pedido de baixa do protesto, em sede de tutela de urgência, sem a instauração do devido contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 17:53:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator